Tribunal: STF
Processo: ARE 1357200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DA EMPRESA AUTORA, RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO LIXO, DE ACESSO À ESTRADA MC-01, ATRAVÉS DA BR 101, RODOVIA CONCEDIDA À EXPLORAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RECOMENDAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA NO LOCAL. INCONFORMISMO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA BR 101, ATUANDO POR DELEGAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). INTIMADAS, A UNIÃO E A ANTT INFORMARAM AUSÊNCIA DE INTERESSE EM INGRESSAR NA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. APLICABILDIADE DA SÚMULA 150 DO STJ C/C 109 CRFB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, POIS A CONCESSIONÁRIA NÃO PODERIA SER COMPELIDA A ABERTURA DE UM ACESSO, DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DA UNIÃO, ATRAVÉS DA ANTT DE FECHAMENTO DO ACESSO. UNIÃO FEDERAL CONFIRMA TITULARIDADE DA ROVODIA BR-101, NO ENTANTO, A CONCESSIONÁRIA POR FORÇA DE OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO, CELEBRADO SOB A ÁGIDE DA LEI Nº8.987/1995, TENDO COMO DEVER ADOTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, INCLUSIVE JUDICIAIS, À GARANTIA DO PATRIMÔNIO DAS RODOVIAS QUE COMPÕEM O LOTE RODOVIÁRIO, INCLUSIVE AS FAIXAS DE DOMÍNIO E DE SEUS ACESSOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA, DIANTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. REJEIUÇÃO DA PRELIMINAR. NECESSIDADE E UTILIDADE DO USO DAS VIAS JURISDICIONAIS PARA A DEFESA DO INTERESSE MATERIAL PRETENDIDO, ALÉM DA ADEQUAÇÃO À CAUSA, DO PROCEDIMENTO E DO PROVIMENTO, POSSIBILITANDO A ATUAÇÃO DA VONTADE CONCRETA DA LEI, SEGUNDO OS PARÂMETROS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LAUDO PERICIAL. CONTATAÇÃO DE CERCEAMENTO DE IR E VIR DA AUTORA E QUE VEDAÇÃO DO USO DA RODOVIA ATINGEM VÁRIOS CIDADÃOS DEPENDENTES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA MC01, UMA VEZ QUE FUNCIONAVA BEM ANTES DA CONCESSÃO COM A RÉ E QUE, HÁ OUTRAS FORMAS DE SE EVITAR OS RISCOS, SEJA INSTALANDO REDUTORES DE VELOCIDADE, COMO VEM FAZENDO ATUALMENTE EM VÁRIOS TRECHOS DA BR101. INTERRUPÇÃO CAUSARÁ PREJUÍZO A PARTE AUTORA E IMPEDIRÁ QUE OS MORADORES AO LONGO DA MC 01 TENHAM ACESSO À BER 101 POR MEIO DA MC01. ABUSO DE DIREITO. ARTIGO 187 CC. AUTORA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, SENDO CERTO QUE A MC 01 ATENDE À POPÚLAÇÃO LOCAL, DEVENDO PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO. EM RELAÇÃO A RECOMENDAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO ACESSO COM PLACAS DE ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES, COM PLACAS AINDA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE, RESSALTA-SE NÃO SER CONDENAÇÃO, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA RÉ SE MOSTRA PREOCUPADA COM A SEGURANÇA LOCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, 21, XII e 30, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente